Tribunal: TJSP
Processo: 1001338-12.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Dano moral – Prestação de serviço educacional – Beneficiário do programa Fies – Quitação do curso – Negativação questionada - Procedência da ação - Inconformismo – Relação de Consumo – Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor – Inversão do ônus da prova - Falha na prestação de serviço que se mostra indiscutível – Inexistência de qualquer prova

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Dano moral – Prestação de serviço educacional – Beneficiário do programa Fies – Quitação do curso – Negativação questionada - Procedência da ação - Inconformismo – Relação de Consumo – Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor – Inversão do ônus da prova - Falha na prestação de serviço que se mostra indiscutível – Inexistência de qualquer prova acerca da contratação de serviços que não possuíam cobertura do financiamento estudantil – Cobrança que se mostra ilícita - Dano moral configurado – Indenização fixada que merece ser mantida - Aplicação da regra prevista no art.85,§11, do CPC, majorando os honorários advocatícios em favor do autor para 15% sobre o valor da condenação - Sentença mantida - Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001338-12.2020.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A., é apelado JORGE MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001338-12.2020.8.26.0286 - Itu - Voto no 46696
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46696 - M
APEL.No: 1001338-12.2020.8.26.0286
COMARCA: ITU
APTE. : ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A.
APDO. : JORGE MARTINS.
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Dano moral – Prestação
de serviço educacional Beneficiário do programa Fies
Quitação do curso Negativação questionada - Procedência da
ação - Inconformismo Relação de Consumo Aplicação das
regras do Código de Defesa do Consumidor Inversão do ônus
da prova - Falha na prestação de serviço que se mostra
indiscutível
Inexistência de qualquer prova acerca da
contratação de serviços que não possuíam cobertura do
financiamento estudantil Cobrança que se mostra ilícita -
Dano moral configurado Indenização fixada que merece ser
mantida - Aplicação da regra prevista no art.85,§11, do CPC,
majorando os honorários advocatícios em favor do autor para
15% sobre o valor da condenação - Sentença mantida - Recurso
não provido.*
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. danos morais, julgada
procedente
pela
r.
sentença
de
fls.
340/347,
para
confirmar a tutela de urgência excluindo em definitivo a
negativação existente em nome do autor, para declarar a
inexigibilidade do débito apontado na inicial e para
condenar a ré ao pagamento de indenização de R$ 10.000,00,
a título de danos morais, além de arcar com as custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da condenação.
Inconformada, a ré apresentou recurso de
apelação às fls.365/374, alegando que a sentença está
eivada de vícios de entendimento e justiça, pois
demonstrou que os débitos derivam de serviços individuais
solicitados pelo autor, que não estão cobertos pelo
benefício governamental. Sustenta que os títulos em aberto
se referem à realização de prova em segunda chamada, de
recuperação de aprendizagem e de duas disciplinas cursadas
em regime de sala especial, com conclusão do curso em
julho de 2018, período que sequer havia cobertura pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001338-12.2020.8.26.0286 - Itu - Voto no 46696
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
financiamento estudantil, o que justifica a cobrança. Não
praticou qualquer ato ilícito, já que não houve falha na
prestação de serviço. Esclarece que o autor não acostou
aos autos qualquer documento que comprovem suas alegações,
nos termos do art.373, inc.I, do CPC, inexistindo prova do
alegado dano, todavia, caso mantida a condenação, pleiteia
a redução do valor da indenização. Por fim, pleiteia
ainda, a aplicação das regras do Código de Defesa do
Consumidor. Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
O autor propôs a presente ação, alegando que
firmou junto a ré contrato de prestação de serviços
educacionais, no curso de enfermagem, na unidade da cidade
de Indaiatuba, com início em fevereiro de 2013 e término
em dezembro de 2017 (fls.241/247), sendo que o valor
integral foi pago com recursos do Fies (fls.12/25).
Sustenta que apesar de quitado o contrato, a
partir de janeiro de 2019 passou a receber cobranças tanto
pelo celular quanto por e-mails, de supostos valores
pendentes (fls.26/27).
Informa que juntamente com seu advogado, em
22.02.2019, foi até uma unidade da ré a fim de obter
informações acerca da cobrança, todavia, foi esclarecido
que não havia débito em aberto e que as cobranças
decorreram de erro no sistema, mas que seriam baixadas.
Esclarece que além de não baixar a cobrança,
a ré negativou seu nome junto aos órgãos de proteção ao
crédito (fls.29), o que impediu a obtenção de financiamento imobiliário (fls.28), ensejando a
propositura da presente ação.
Inicialmente, cabe esclarecer, que a relação
jurídica discutida nos autos desenvolve-se sob a égide do
Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a
vulnerabilidade do autor frente à prestadora do serviço.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001338-12.2020.8.26.0286 - Itu - Voto no 46696
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
“RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. FATO DO SERVIÇO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Nos termos do Código de Defesa
do Consumidor, o contrato de prestação de serviços
educacionais constitui relação de consumo.” (REsp 647743 /
MG Terceira Turma Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA j.
04.12.2 012).
As disposições relativas à responsabilidade
objetiva, solidária e inversão do ônus da prova aplicam-se
ao caso.
Assim sendo, cabia a ré demonstrar, de forma
satisfatória, a justa causa para cobrança, ou seja, que de
fato o autor estava inadimplente para justificar a
inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito.
No entanto, a alegação de que os débitos
derivam de serviços não cobertos pelo financiamento
estudantil
Fies, não restaram comprovados, sendo que
diferentemente do que informou na defesa, consta do
histórico escolar de fls.265/268, que o autor concluiu o
curso em 30.03.18 e colou grau em 04.05.18, caindo por
terra a informação de que houve contratação de aula em
julho de 2018.
O
documento
de
fls.240
não
possui
a
descrição mencionada pela apelante, não servindo de prova
para demonstrar a aquisição de cursos extracurriculares.
Portanto, a apelante-requerida não comprovou
a
existência
de
fatos
modificativos,
extintivos
ou
impeditivos do direito do autor, ônus que lhes cabia
demonstrar, nos termos do artigo 373, inciso II do Código
de Processo Civil.
Conclusão irrefutável, assim, é a de que a
ré não comprovou a contento a legitimidade do débito
anotado em nome do autor, de modo que negativação rebatida
constituiu ato ilícito, levando à procedência dos pedidos
declaratório e indenizatório.
E na espécie, o dano moral advém da simples
negativação indevida do nome da parte, sendo despicienda
sua prova, bastando a comprovação do nexo causal, por se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001338-12.2020.8.26.0286 - Itu - Voto no 46696
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
tratar de dano “in re ipsa”.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
NEGATIVAÇÃO
EM
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "Nos casos de
protesto indevido de título ou inscrição irregular em
cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in
re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a
prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1059663/MS, Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2.- A intervenção do
STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar
interpretação geral do Direito Federal para todo o país e
não para a revisão de questões de interesse individual, no
caso de questionamento do valor fixado para o dano moral,
somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal
de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre
teratólogico, por irrisório ou abusivo. 3.- Inocorrência
de teratologia no caso concreto, em que, em razão da
indevida inscrição do nome do autor em cadastros de
inadimplentes, foi fixado o valor de indenização de R$
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de danos
morais, devido pelo banco ora agravante ao autor, a título
de danos morais. 4.- O agravante não trouxe nenhum
argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a
qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo
Regimental improvido. ” (AgRg no AREsp 501533 / DF
Terceira Turma Rel. Min. SIDNEI BENETI j. 27.5.2 014).
Em relação ao valor da indenização, cabe
ressaltar que a fixação do valor da indenização em ação de
dano moral deve ser feita com moderação e proporcional ao
dano sofrido e a condição econômica das partes.
Para o Professor Caio Mário da Silva Pereira, 'na ausência de um padrão ou de uma
contraprestação, que dê o correspectivo da mágoa, o que
prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento
da indenização' (Responsabilidade Civil, 2a ed., Forense,
p. 338).
Vale assinalar também, que deve ser aplicado
pelo juiz o princípio da razoabilidade, pois o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001338-12.2020.8.26.0286 - Itu - Voto no 46696
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
indenização dependerá do bom senso do julgador no exame do
caso concreto, graduando-a pelo dano moral de acordo com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e
duração
do
sofrimento
experimentado
pela
vítima,
a
capacidade econômica do causador do dano, as condições do
ofendido, entre outros aspectos que serão analisados no
caso concreto.
Certo é que a indenização deve se prestar a
coibir reincidência da conduta ilícita do causador do
dano, porém sem proporcionar o enriquecimento sem causa da
vítima.
Nesse sentido:
PROCESSO
CIVIL
-
AGRAVO
REGIMENTAL
-
RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - DANOS MORAIS- QUANTUM -
RAZOABILIDADE - DESPROVIMENTO. 1 - Tendo o e. Tribunal a
quo, após detida análise das provas constantes dos autos,
concluído que a lide poderia ser julgada antecipadamente,
em razão de estarem presentes as hipóteses do art. 330,
incisos I e II, do CPC, é inviável a esta Corte, em sede
de recurso especial, rever tal entendimento. Incidência da
Súmula 7/STJ. 2 - Analisar a ocorrência de danos ao
agravado pela inscrição indevida do seu nome em órgãos de
proteção ao crédito igualmente demandaria o reexame fático-
probatório, o que é vedado no recurso especial. 3 - Como
cediço, o valor da indenização sujeita-se ao controle do
Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na sua
fixação, recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico
dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. In
casu, o quantum fixado pelo Tribunal a quo, a título de
reparação de danos morais, mostra-se razoável, limitando-
se à compensação do sofrimento advindo do evento danoso. 4
- Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 657289/BA,
rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, 4a Turma, j. 28.11.06)
Assim, considero que o valor fixado se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001338-12.2020.8.26.0286 - Itu - Voto no 46696
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
mostra suficiente e compatível com o dano sofrido e que se
presta a coibir a reincidência da conduta.
Aplicando-se a regra prevista no art.85,
§11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios em favor da autora para 15% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator